Tribunal: STF
Processo: RE 1256665
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Colegiado de origem, alterando parcialmente o entendimento do Juízo, julgou procedente o pedido de indenização das licenças prêmio não gozadas. No extraordinário, a recorrente alega a violação dos artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Discorre sobre o regime jurídico aplicável. Sustenta a existência do direito à indenização em relação ao período anterior à vigência da Lei Complementar estadual nº 100/2007. Alude a precedentes do Supremo. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR 100/07. FÉRIAS PRÊMIO NÃO GOZADAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS FERIAS PRÊMIOS. PERÍODO DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR A LC 100 QUE DEVE SER COMPUTADO PARA OBTENÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. AJG. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. 
    3. Ante a inexistência de interesse recursal, considerado o deferimento do pedido indenizatório, nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem. 
Brasília, 1º de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator